Tribunal: TJDFT
Processo: 0008742-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129. § 9o, DO CP). ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito e as imagens da lesão.
3. Não pode ser reconhecida a causa excludente da ilicitude de legítima defesa, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 25 do Código Penal.
4. Somente obsta a aplicação da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos.
5. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena.
6. Em que pese a quantidade da pena aplicada e a valoração positiva das circunstâncias judiciais, a reincidência específica do réu justifica o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do réu em crime doloso, conforme preceitua o inciso II do art. 44 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena imposta.